Tribunal: TJBA
Processo: 0500342-51.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500342-51.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: ALBINO MACEDO ALVES BRITO Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte exequente. O ente público, embora regularmente intimado, não promoveu os atos necessários ao prosseguimento do feito no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação da Fazenda Pública foi realizada de forma válida, nos moldes do art. 183, § 1º, do CPC; (ii) determinar se a inércia do ente público por mais de 30 dias autoriza a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação é cabível e preenche os requisitos legais de admissibilidade, conforme os arts. 996, 999, 1.003, § 5º, e 1.009 a 1.010 do CPC. A intimação do Município foi realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, sendo válida, pois o processo tramita em meio virtual. A ausência de manifestação da Fazenda Pública por mais de 30 dias após intimação configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, III, do CPC. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica aos casos de abandono da causa, regulados especificamente pelo CPC. A jurisprudência é firme no sentido de que a inércia da Fazenda Pública, mesmo em execução fiscal não embargada, justifica a extinção do feito, independentemente de requerimento do réu. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) impede a perpetuação de execuções sem diligência útil por parte do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 183, § 1º, do CPC é válida para fins de configuração de abandono da causa por ente público. A inércia da Fazenda Pública por mais de 30 dias após intimação judicial específica autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se sobrepõe ao art. 485, III, do CPC nos casos de abandono da causa. A efetividade da execução fiscal exige atuação diligente da Fazenda Pública, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 183, § 1º; 485, III; 1.003, § 5º; 1.009 a 1.010; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, APL nº 0004090-57.2009.8.03.0008, Rel. Des. João Lages, j. 25.04.2017; TJ-MG, AC nº 1000022-08.0727-5/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500342-51.2019.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPIAÚ, e como apelado, ALBINO MACEDO ALVES BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11